Tribunal: TJMT
Processo: 1028952-77.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028952-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Incêndio, Supressão de documento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 734.065.621-91 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (APELANTE), JEAN LUIZ DOS SANTOS DANTAS - CPF: 049.348.971-19 (APELANTE), ERICRIS SOUZA DA SILVA - CPF: 062.516.351-69 (ADVOGADO), LUCIANO SOUZA SANTOS VARGAS DA VEIGA - CPF: 060.042.011-62 (APELANTE), GABRIELLA PARREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.030.611-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS DE SOUZA - CPF: 047.048.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROGERIO FORTES SARI - CPF: 890.919.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELIO RIBEIRO SILVA - CPF: 667.531.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE BONISSONI - CPF: 002.878.390-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1028952-77.2023.8.11.0003

APELANTE: ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO, HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO, JEAN LUIZ DOS SANTOS DANTAS, LUCIANO SOUZA SANTOS VARGAS DA VEIGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO
ART. 250, §1º, II, ALÍNEA “B”, E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, AMBOS DO CP
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES – INVIABILIDADE – RÉUS QUE PRESTARAM AUXÍLIO MATERIAL AOS EXECUTORES – PARTICIPAÇÃO EFETIVA E DIRETA NA EMPREITADA CRIMINOSA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE – POSSIBILIDADE – ÚNICA CONDUTA – INCÊNDIO COM OBJETIVO DE CAUSAR DANO À PREFEITURA – AFASTAMENTO DA NORMA DE MENOR AMPLITUDE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, EM DISSONÂNCIA AO PARECER.

Responde pelos crimes não só aqueles que diretamente praticam a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo, a exemplo os agentes que prestam auxílio material aos executores. Assim, comprovado pelas provas produzidas durante e instrução processual que os apelantes estavam presentes no local e prestaram efetivo auxílio aos demais réus, inclusive na fuga, a responsabilização penal deve ser mantida.

Evidenciado que o incêndio serviu apenas como meio para atingir o objetivo final dos apelantes que era o de causar dano ao patrimônio da prefeitura municipal, e considerando que o crime de dano tem caráter subsidiário, de modo que jamais afastará a incidência de outros delitos, impõe-se aplicar o princípio da subsidiariedade, onde, sopesado o fato único perpetrado, a norma mais ampla e grave (primária) afasta a aplicação da norma de menor amplitude (subsidiária). Por efeito, deve ser afastada a incidência da norma subsidiária que tipifica o crime de dano qualificado, remanescendo apenas a condenação dos apelantes pelo crime de incêndio majorado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1028952-77.2023.8.11.0003

APELANTE: ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO, HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO, JEAN LUIZ DOS SANTOS DANTAS, LUCIANO SOUZA SANTOS VARGAS DA VEIGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Luciano Souza Santos Vargas da Veiga, Jean Luiz dos Santos Dantas, Huguiney Alves de Souza Filho e Aristides Pereira da Silva Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n. 1028952-77.2023.8.11.0003, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, pela prática do delito do art. 250, § 1º, II, alínea “b”, do Código Penal e a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, como incursos nas sanções do art. 163, parágrafo único, III,
do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 196860653, 196860654 e 196860655, a Defesa aduziu ausência de provas suficientes de autoria para condenação dos apelantes Luciano Souza Santos Vargas da Veiga e Huguiney Alves de Souza Filho, bem como alegou que o crime de dano deveria ser absorvido pelo delito de incêndio, pela aplicação do princípio da subsidiariedade. Requereu, por conseguinte, a absolvição de Luciano Souza Santos Vargas da Veiga e Huguiney Alves de Souza Filho dos crimes imputados e de todos os apelantes do delito de dano.

Em contrarrazões,
ID. 199171159
, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento dos recursos
,
ID. 202919651.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1028952-77.2023.8.11.0003

APELANTE: ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO, HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO, JEAN LUIZ DOS SANTOS DANTAS, LUCIANO SOUZA SANTOS VARGAS DA VEIGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese,
a absolvição de Luciano Souza Santos Vargas da Veiga e Huguiney Alves de Souza Filho por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva e de Jean Luiz dos Santos Dantas e Aristides Pereira da Silva Neto do delito de dano pela aplicação do princípio da subsidiariedade.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue:

“(...) 1º FATO – INCÊNDIO MAJORADO

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 28 de agosto de 2023, por volta das 14h00min, no interior da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, situada na Avenida Duque de Caxias, 1.000, bairro Vila Aurora I, nesta, os denunciados JEAN LUIZ dos Santos Dantas, ARISTIDES Pereira da Silva Neto, LUCIANO Souza Santos Vargas da Veiga e HUGUINEY Alves de Souza Filho causaram incêndio, expondo a perigo a integridade física e o patrimônio de outrem, em edifício público.

2º FATO – DANO QUALIFICADO

Consta, ainda, que na mesma data, horário e local, os denunciados JEAN LUIZ dos Santos Dantas, ARISTIDES Pereira da Silva Neto, LUCIANO Souza Santos Vargas da Veiga e HUGUINEY Alves de Souza Filho destruíram e/ou deterioraram coisa alheia, consistente em móveis/objetos, patrimônio público do município de Rondonópolis. (...)

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos, que, em data anterior aos fatos, houve uma ocupação irregular realizada em uma travessa (via pública), situada no bairro Jardim Liberdade, sendo que dentre os ocupantes estavam os denunciados ARISTIDES, JEAN LUIZ e LUCIANO.

Cientes da irregularidade, no dia 27/07/2023, o município de Rondonópolis, através do Departamento de Controle Urbano, foi ao local e notificou o denunciado LUCIANO, para que este e os demais desobstruíssem a via, dando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias, conforme aponta o documento nº 3614/2023 (ID 1281937). Na ocasião, segundo informado pela testemunha Luiz Rogério Fortes Sari, HUGUINEY estava no local, apresentando-se como advogado.

No dia 28/08/2023, diante do não cumprimento da determinação, fiscais da Prefeitura, no exercício do poder de polícia, auxiliados pela força pública, foram ao local e realizaram a desobstrução da via.

Ao tomar conhecimento desses fatos, o denunciado ARISTIDES contatou o denunciado JEAN LUIZ e, juntos, como forma de vingança, tiveram a ideia incendiarem e danificarem o patrimônio público do município. Ato contínuo, os implicados contataram os denunciados LUCIANO e HUGUINEY, que aderiram a vontade criminosa e, assim, foram todos em um veículo Chevrolet S10, conduzido por JEAN LUIZ, à sede da Prefeitura local, levando consigo uma sacola com galão de combustível.

Conforme informações contidas no relatório de investigação nº. 2023.13.71830 (ID 128169015), as câmeras de segurança capturaram que os denunciados JEAN LUIZ, ARISTIDES e HUGUINEY desceram do automóvel e ingressaram na repartição pública, enquanto que LUCIANO passou para a posição de condutor/motorista e saiu com o veículo, mas instantaneamente retornou e estacionou em frente ao prédio, nitidamente se aprumando para que tivessem êxito na fuga.

Segundo consta, as imagens também revelaram que, no interior da repartição, JEAN LUIZ e ARISTIDES deslocaram-se ao setor de receita e finanças, enquanto que HUGUINEY permaneceu na porta do estabelecimento, “guardando” o local, para o sucesso criminoso. Ao que parece, analisando as imagens acostadas nos autos, este último até chegou a capturar uma fotografia do local (vide os primeiros dez segundos do vídeo acostado no ID 128169016), evidenciando que tinha ciência do que estava prestes a acontecer.

No setor de receitas e finanças, os denunciados JEAN LUIZ e ARISTIDES discutiram com o funcionário público Luiz Rogério Fortes Sari e, então, jogaram substância inflamável no mobiliário e atearam fogo na repartição pública, provocando incêndio e danificando materiais, expondo a risco a integridade dos demais servidores e pessoas que se encontravam no local.

Além dos móveis e objetos, os denunciados destruíram/suprimiram diversos documentos do Departamento de Cadastros Imobiliários e do Departamento de Controle Urbano, tais como matrículas de imóveis, guias de ITBI, processos administrativos, auto de infrações, notificações, avaliações etc., conforme apontado no boletim de ocorrência nº. 2023.243717 (ID 128168997), registrado por Tatiane Bonissoni, Secretaria de Receita do Município.

Em seguida, os denunciados deixaram o interior da repartição e ingressaram no automóvel Chevrolet S-10, onde o acusado LUCIANO (repise-se, na posição de condutor) os aguardavam para fugirem, tomando rumo ignorado.

Através das imagens das câmeras de segurança, inicialmente foram identificados JEAN LUIZ, ARISTIDES e LUCIANO, os quais vieram a ser presos em flagrante no dia seguinte. No curso das investigações, após nova oitiva da testemunha Luiz Rogério Fortes Sari, este identificou HUGUINEY como sendo ex-estagiário da Prefeitura Municipal e advogado que estava junto com LUCIANO em uma das fiscalizações realizadas, oportunidade em que os investigadores atentaram-se que ele participou da empreitada criminosa, prestando auxílio, conforme narrado. (...)”
(ID. 192246336;
sic
)

O apelante J
ean Luiz dos Santos Dantas, perante a autoridade judicial, admitiu ter colocado fogo na prefeitura juntamente com o apelante Aristides Pereira da Silva Neto, esclarecendo que este foi responsável por jogar o combustível e ele por acionar o fósforo,
in verbis
:

“(...) realmente praticou o incêndio na prefeitura; Que os corréus Luciano e Huguiney não sabiam que o declarante iria praticar o crime; Que não tinha a intenção de colocar fogo na prefeitura, pois foi no local apenas para conversar, sendo que a sua intenção inicial era colocar fogo no local onde fizeram a desapropriação; Que entrou na prefeitura com a substância inflamável e com o fósforo, para mostrar pro Rogério que iria colocar fogo no terreno; Que somente o corréu Aristides sabia que o declarante estava com o combustível no interior da camionete, pois comentou com ele; Que foi mal atendido na prefeitura e então acabou acontecendo o fato; Que o corréu Luciano é um dos moradores do terreno e o corréu Huguiney é um dos integrantes da chapa lá do bairro, sendo que apenas os chamou para irem até a prefeitura para conversar; Que ao chegar na prefeitura, desceu da camionete juntamente com o Aristides e pediu ao Luciano para procurar uma vaga para estacionar; Que o Aristides jogou o combustível e o declarante acionou o fósforo, sendo que apenas incendiaram um computador e em momento algum visavam queimar algum documento em específico; Que a sua intenção era apenas protestar, pois se realmente quisesse causar estrago na prefeitura, tinham levado um galão maior com combustível; (...) Que o declarante apenas prestava apoio ao pessoal que estava ocupando o terreno, pois é líder comunitário; Que pegou o combustível (gasolina) na sua conveniência, sendo que nesse momento, estava apenas o declarante e o Aristides; Que colocou o combustível em uma sacola preta e deixou embaixo do banco do motorista; Que reafirma que a intenção era colocar fogo no terreno, mas foram antes na prefeitura para tentar resolver da melhor forma possível; Que pegou o Huguiney e o Luciano na casa deles; Que o Luciano somente dirigiu a camionete do declarante essa vez; (...) Que entrou na prefeitura com o combustível nas mãos e lá dentro, repassou o material ao Aristides; Que o Huguiney indicou o local aproximado da sala do Rogério”
(depoimento extraído da sentença – ID. 192246398)

O apelante Aristides Pereira da Silva Neto, em juízo, também confessou a prática delitiva em coautoria com Jean, afirmando o seguinte:

“(...) era um dos moradores do terreno em questão; Que após a polícia e o fiscal da prefeitura ir ao local, procurou o Jean na conveniência dele, o qual por sua vez, ligou para o Huguiney e o Luciano, sendo que após pegarem estes, passaram no terreno para ver como ficou o local e, em seguida, deixaram o Huguiney e o Luciano na casa deles e foram o declarante e o Jean para a conveniência deste, o qual teve a ideia de colocar fogo no terreno, sendo que o declarante concordou; Que o Jean pegou a gasolina na casa dele e foram com destino ao terreno, mas no caminho o Jean ligou para o advogado (Huguiney) e também para o Luciano e foram para a prefeitura para tentar conversar antes; Que ao chegarem na prefeitura, não tinha lugar para estacionar, foi quando o Jean pediu ao Luciano para estacionar o veículo, enquanto o declarante e o Jean entraram na prefeitura, onde perguntaram onde ficava a sala do fiscal que tinha ido ao terreno para destruir o local, ocasião em que o pessoal informou onde era a sala; Que o Jean começou a conversar com o fiscal (Luiz Rogério), mas eles discutiram; Que a intenção era que o fiscal devolvesse os bens que foram tirados do terreno; Que não foram avisados que eles iriam desocupar o terreno; Que durante a conversa, o fiscal os tratou com arrogância, então o Jean falou para o declarante, “vamos meter fogo aqui”, foi quando ele pediu aos funcionários para saírem e falou para o declarante jogar o combustível no computador, então o declarante jogou e o Jean riscou o fósforo; Que em seguida saíram correndo do local e ao chegarem na camionete, o Luciano estava no banco do motorista, então o Jean falou para irem embora do local, pois tinham feito uma “cagada”; Que como o fato já estava na internet, pretendiam se entregar, mas antes disso foram presos; Que chegando na prefeitura, o Huguiney também desceu, mas ele ficou na porta da prefeitura e depois não viu mais ele, porém, antes ele indicou o provável local da sala do fiscal; Que ao saírem da prefeitura, a camionete estava em frente ao local, bem no campo de visão do declarante e, acredita que a camionete estava ligada, mas não se recorda ao certo; Que acredita que o Huguiney não visualizou o Jean entregando a sacola com o combustível ao declarante; Que reafirma que jogou o combustível sobre um computador e não viu nenhum documento no local; Que não estavam procurando os papeis lá do terreno; Que o Huguiney e o Luciano não sabiam que iriam colocar fogo no local; Que está muito arrependido pelos seus atos; Que o motivo foi apenas como forma de protesto pelo atendimento recebido no local.”
(depoimento extraído da sentença – ID. 192246398)

Os apelantes Luciano Souza Santos Vargas da Veiga e Huguiney Alves de Souza Filho negaram a prática criminosa, alegando, em síntese, que não tiveram nenhuma participação nos delitos, tampouco tinham conhecimento de que Jean e Aristides iriam incendiar a prefeitura:

“(...) a acusação não é verdadeira, pois não praticou o incêndio; Que acredita que esta sendo acusado, pois foi pego por uma câmera na frente da prefeitura, no momento dos fatos; Que era um dos moradores do terreno desocupado e foi convidado pelo Jean, para irem até a prefeitura, porém, ao chegarem no local, o Jean parou bem na rotatória e então ele pediu ao declarante para procurar um local para estacionar a camionete, foi quando deu a volta na quadra e achou um local bem próximo aonde tinham parada inicialmente; Que foi chamado para ir até a prefeitura para conversarem sobre os objetos retirados do terreno; Que não desceu do veículo após estacioná-lo, pois não sabia em qual secretaria eles tinham ido; Que estava sentado no banco atrás do motorista, no caso, o Jean, mas afirma que não viu o combustível, apenas a sacola, quando o Jean desceu do veículo; Que os três desceram da camionete e entraram na prefeitura; Que logo em seguida o Huguiney retornou para o veículo; Que a camionete estava desligada e inclusive estava com o vidro do lado do motorista abaixado; Que em momento algum sentiu cheiro de gasolina no interior da camionete; Que ficou sabendo sobre o incêndio quando visualizou todo mundo saindo correndo da prefeitura.”
(depoimento de Luciano Souza Santos Vargas da Veiga transcrito na sentença – ID. 192246398)

“(...) não teve qualquer participação nos crimes; Que acredita que esta sendo acusado, pois o Jean é presidente da associação dos moradores do Jardim Tropical e o declarante é conselheiro fiscal da associação, sendo que no dia dos fatos, o Jean ligou para o declarante, informando que a prefeitura tinha derrubado os barracos dos moradores do terreno em questão e pediu para o declarante acompanhar ele até o local; Que ao chegarem no terreno, a ordem de serviço já tinha sido cumprida e os objetos dos morados já tinham sido levados, tipo eletrodomésticos, então o declarante retornou para a sua residência e ficou combinado de irem até a prefeitura no período da tarde para conversarem; Que após almoçar, o Jean e o Aristides passaram na casa do declarante, em uma camionete, então foram até a casa do Luciano e em seguida, foram todos até a prefeitura; Que chegando no local, desceram do veículo e entraram na prefeitura, sendo que o Jean estava a procura do Humberto; Que em razão do Humberto não estar no local, o Jean lhe perguntou onde ficava a sala do Rogério, então o declarante, como já tinha trabalhado no local, indicou a provável direção da sala, momento em que recebeu uma ligação da sua namorada, a qual lhe indagou onde estava e pediu para mandar uma foto do local, razão pela qual, acabou mandando a fotografia; Que durante a sua conversa ao telefone, o Jean falou que ia até a sala e caso encontrasse o fiscal, iria lhe ligar, momento em que foi saindo tranquilamente do local; Que estagiou na prefeitura por dois anos; Que retornou à camionete e ficou conversando com sua namorada ao telefone, foi quando visualizou o Jean e o Aristides voltando correndo para o veículo e então o Jean falou que tinha feito uma “cagada”; Que reitera que não tinha qualquer conhecimento da intenção dos demais, pois caso tivesse, não seria tão ingênuo de mostrar o seu rosto no local, cheio de câmeras e onde já estagiou; Que em momento algum visualizou a sacola preta, apenas quando o Jean foi entrando na sala; Que já conhecia o Luciano, pois ele é seu cliente, inclusive na questão do terreno; Que o Luciano foi até a prefeitura para conversar também e acredita que ele não desceu, pois o Jean pediu para ele estacionar o veículo e logo em seguida, o declarante voltou para a camionete; Que após o fato, saíram do local e foram para uma chácara do primo do Jean.”
(depoimento de Huguiney Alves de Souza Filho transcrito na sentença – ID. 192246398)

Todavia, a testemunha Luiz Rogério Fortes Sari, funcionário público municipal, afirmou em Juízo:

“(...) Que o fato ocorreu referente a uma situação em que foram fazer a liberação de uma área pública e todas as partes foram notificadas de que deveriam deixar o local; Que não se recorda do nome das pessoas, mas os três citados foram até a prefeitura e dois deles entraram na sala e um deles jogou combustível e outro acendeu fósforo; Que houve dano ao patrimônio público, como computadores e também a destruição de documentos; Que pode afirmar que viu o Huguiney adentrando o veículo S10 prata, após o início do incêndio e ele teria sido estagiário na Prefeitura; Que eles iniciaram uma conversa com o depoente, porque estava à frente do procedimento de desapropriação e chegaram querendo saber dos materiais que estariam no local, foi quando o depoente disse que quem saberia eram os fiscais que foram ao local, sendo que nesse momento eles disseram “então é aqui mesmo” e praticaram o incêndio; Que isso ocorreu por volta das 14hs e no local tinham em torno de sete pessoas e todos saíram desesperados do local, onde felizmente ninguém se feriu; Que reafirma que todos os moradores foram notificados do prazo para desocuparem a área, inclusive ficaram além do prazo determinado; Que o Huguiney conversou a respeito dos fatos, em data pretérita, lá no terreno da desocupação e disse que se fosse necessário, iria advogar para as pessoas no dia; Que viu a camionete uma vez na frente de onde ocorreu a desocupação e não pode dizer de quem ela é; Que não sabe dizer se as pessoas que atearam fogo adentraram a mesma camionete que o Huguiney; Que o recipiente que traziam era uma pet com a substância rosa nas mãos e o mais gordo estava com fósforo na mãos, mas na realidade este retirou de dentro do bolso; Que na hora não imaginava o que era a substância; Que quem chegou perguntando sobre os objetos foi o gordo e foi ele quem falou para a senhora sair da sala e nessa hora começaram a sair e então o magro jogou o produto sobre um armário que estava fechado e fica perto da janela, sendo que jogou apenas nesse local; Que o fogo começou desse armário e passou para o resto dos objetos, sendo que atingiu os documentos que estavam na mesa ao lado do armário; Que acredita que eles queriam atear fogo nos documentos referentes ao ato de desapropriação e pensa isso, por conta da pergunta e da forma de agir ao atearem o fogo, mas nessa sala onde ocorreu o incêndio, não havia nenhum documento referente ao terreno desocupado; Que não viu se tinha uma sacola preta de onde foi retirada a garrafa; Que uma primeira vez, eles teriam ido ao local e disseram para a estagiária que queriam falar com o depoente e então saiu e eles já não se encontravam no local e, depois de aproximadamente cinco minutos, teriam retornado e então aconteceram os fatos.”
(depoimento extraído da sentença – ID. 192246398)

O investigador de Polícia Patric Oliveira dos Santos, sob o crivo do contraditório, asseverou que:

“(...) na data dos fatos, foram acionados pelo chefe de investigação e pediu que fossem até a prefeitura, pois tinha ocorrido um incêndio no local; Que chegaram no local e foram informados que naquela data a prefeitura tinha feito uma desocupação de uma rua no Jardim Liberdade e que algumas pessoas relacionadas a essa desocupação, tinham ido até a prefeitura, procurado o senhor Luiz Rogério e com um líquido inflamável, tinham ateado fogo no local; Que foram repassados alguns nomes, dentre eles, o Jean, que era presidente do Bairro Jardim Tropical, bem como, o Aristides e o Luciano, o qual tinha sido notificado da desocupação; Que pelas imagens das câmeras de segurança, observaram que um veículo S10, de cor prata, chegou na prefeitura, onde o Jean chegou pilotando a camionete, sendo que o Jean desce já com a sacola com o combustível nas mãos, juntamente com o Aristides e a terceira pessoa, o qual até aquele momento não tinham identificado, enquanto o Luciano, que estava no banco traseiro, sai na condução da camionete, dá a volta na quadra e estaciona a camionete em frente a prefeitura; Que nisso os três indivíduos, no caso, o Jean, o Aristides e a terceira pessoa, posteriormente identificado como Huguiney, entram na prefeitura juntos, mas o Huguiney não entra na sala, ele apenas fica trafegando pelo corredor, mexendo no celular e em seguida, sai do local, retornando até a camionete; Que o Jean e o Aristides entram na sala do Luiz Rogério, gesticulam um pouco e colocam fogo no local e em seguida, saem correndo do local e entram na camionete, a qual o Luciano estava na condução e empreendem fuga do local; Que apesar do flagrados relatarem na delegacia, que a intenção era somente de colocar fogo no entulho lá do terreno, por qual motivo eles entram na prefeitura com o combustível nas mãos e portando o fósforo; Que acredita que eles não erraram a sala, pois eles perguntaram antes qual era a sala do Rogério, responsável pela desocupação; Que pelas circunstâncias do caso, entende que a ação do incêndio, seria uma forma de protesto pela ação da prefeitura; Que ao sair da prefeitura, o Jean vai direto ao banco do passageiro, mas ele já estava ocupado pelo Huguiney, se dirigindo então, ao banco atrás do motorista, que no caso, era o Luciano; Que o Luciano, após estacionar a camionete, em momento algum desceu do veículo, demonstrando que ficou no local só aguardando os demais.”
(depoimento extraído da sentença – ID. 192246398)

Nesse contexto pode se concluir que: 1) os quatro acusados se dirigiram até a Prefeitura do Município de Rondonópolis no mesmo veículo, transportando gasolina em seu interior; 2) ao chegarem no local, os apelantes Huguiney, Jean e Aristides desceram e entraram na prefeitura, ao passo que o apelante Luciano estacionou o veículo e ficou aguardando; 3) no interior da prefeitura, o apelante Huguiney indicou a provável localização da sala do fiscal e quando os apelantes Jean e Aristides entraram na mencionada sala, portando o líquido inflamável, Huguiney saiu do local e dirigiu-se até a camionete onde estava o apelante Luciano; 4) após atearam o fogo, os apelantes Jean e Aristides também saíram do prédio e fugiram no veículo conduzido pelo apelante Luciano.

A alegação de que não tinham conhecimento acerca do combustível que os apelantes Jean e Aristides traziam consigo e que teriam ido até a Prefeitura apenas para conversarem com o fiscal não se mostra verossímil, eis que, como bem destacado pelo Juízo singular, na sentença, “
é pouco crível que eles não tenham visualizado ou até mesmo sentido o cheiro de um tipo de combustível tão forte quanto a gasolina, aliado ao fato de que, caso os réus Huguiney e Luciano realmente tivessem se deslocado até a prefeitura para participarem da conversa, por qual motivo não entraram na sala junto com os réus Jean e Aristides, sendo o réu Luciano diretamente interessado na causa, o qual sequer desceu da camionete e, o réu Huguiney, por sua vez, na condição de advogado dos demais envolvidos, demonstrando assim, o pleno conhecimento do intento incendiário dos seus comparsas, tanto que o réu Luciano e logo em seguida, o réu Huguiney, ficaram aguardando no veículo para empreenderem fuga do local após o ocorrido, inclusive ambos admitem que nesse momento tiveram pleno conhecimento da ação perpetrada pelos réus Jean e Aristides e ainda assim permaneceram no veículo e seguiram em fuga para uma chácara
” (ID. 192246398).

Assim, embora Luciano e Huguiney não tenham sido os executores direto dos crimes, ficou demonstrado que ambos estavam presentes no local e prestaram efetivo auxílio aos demais réus.

Com efeito, responde pelos crimes não só aqueles que diretamente praticam a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo, a exemplo os agentes que prestam auxílio material aos executores (TJMT, AP NU 0002396-74.2019.8.11.0042 –de minha relatoria– Primeira Câmara Criminal – 23.9.2020).

Dessa forma, a responsabilização penal dos apelantes Luciano e Huguiney deve ser mantida.

Por sua vez, extrai-se dos autos que o incêndio serviu apenas como meio para atingir o objetivo final dos apelantes, que era o de causar dano ao patrimônio da Prefeitura do Município de Rondonópolis como forma de “retaliação” em virtude da destruição de bens de suas propriedades que se encontravam no terreno ocupado pelas máquinas da prefeitura.

O dano, conforme ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) pode ser, e frequentemente é, meio de execução ou elementar de outro crime. Na verdade, desde que o dano deixe de ser um fim em si mesmo, passando a ser meio ou modo para executar ou realizar outro crime, desconfigura-se como crime autônomo passando a integrar uma figura complexa ou progressiva de outra infração penal. (...)

Por outro lado,
o dano pode constituir elementar de outros tipos penais, especialmente aqueles que integram o rol das infrações penais contra a incolumidade pública (que acarretam perigo comum), tais como incêndio, inundação, explosão, desmoronamento
. Por fim, quando o dano for causado para evitar ou impedir a prova de autoria de outro crime patrimonial (v. g., furto, roubo, apropriação indébita etc.), praticado pelo mesmo agente, será absorvido por aquele.
O dano, convém destacar, é sempre absorvido, nunca absorvente
.”
(Código penal comentado - 10. ed. - São Paulo: Saraiva, 2019 – grifado)

Vale dizer, o crime de dano tem caráter subsidiário, de modo que jamais afastará a incidência de outros delitos.

Noutro giro, a infração penal tipificada no art. 250 do Código Penal, além de ser classificada como delito de perigo concreto, é também crime material, pressupondo, para sua configuração, não apenas a demonstração do perigo concreto, mas a efetiva ocorrência de um resultado ou, melhor dizendo, de um dano, já que só haverá incêndio se existir a combustão de alguma matéria.

Observa-se, portanto, que o dano é elemento componente do crime de incêndio. O bem jurídico tutelado no art. 163 do Código Penal, qual seja, o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, encontra proteção também no art. 250 do mesmo
codex
, uma vez que a incolumidade pública nada mais é do que o estado de preservação da vida, da integridade e do patrimônio de pessoas indeterminadas.

Nesse contexto, a solução do conflito aparente de normas passa, no caso concreto, não pela aplicação do princípio da consunção ou absorção, no qual deve haver pluralidade de fatos, mas pelo princípio da subsidiariedade, onde, considerado o fato único perpetrado, a norma mais ampla e grave (primária) afasta a aplicação da norma de menor amplitude (subsidiária). Em outras palavras, uma vez demonstrado o perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio de pessoas indeterminadas, não tem lugar a aplicação da norma subsidiária que tipifica o crime mais simples de dano qualificado pela destruição de patrimônio público (TRF-5 - Ap: 08190179320194058100 – Relator: Desembargador Federal Carlos Vinicius Calheiros Nobre (convocado) – 1º.9.2020).

Por efeito, deve ser afastada a incidência da norma subsidiária que tipifica o crime de dano qualificado, remanescendo apenas a condenação dos apelantes pelo crime de incêndio majorado a
4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 48 (quarenta e oito) dias-multa
.

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para aplicar o princípio da subsidiariedade e, consequentemente, absolver todos os apelantes do crime previsto no art. 163 do Código Penal, na forma do art. 386, III, do CPP, mantida a condenação
pelo crime de incêndio majorado a
4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024